Tribunal: TJBA
Processo: 8000371-55.2022.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000371-55.2022.8.05.0060 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PRIMAVERA DO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.P.E LTDA Advogado(s): LUCAS PEREIRA ARAUJO, CLOVIS ALBERTO VOLPE FILHO APELADO: WANDERLEY ALVES DE AGUIAR Advogado(s):FABIO SILVEIRA LEDO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. DIVERGÊNCIA ENTRE CONDIÇÕES INICIAIS E CONTRATO DEFINITIVO. INDUÇÃO EM ERRO QUANTO AO VALOR DAS PARCELAS. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA FORNECEDORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE PELOS ATOS DO CORRETOR. RETENÇÃO INDEVIDA. TAXA DE OCUPAÇÃO AFASTADA. RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.002 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8000371-55.2022.8.05.0060, que tem como parte Apelante, PRIMAVERA DO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.P.E LTDA e, parte Apelada, WANDERLEY ALVES DE AGUIAR. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator